Tribunal: TJMT
Processo: 0004253-13.2017.8.11.0015
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-08-24
Data de publicação: 2021-08-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0004253-13.2017.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Decorrente de Violência Doméstica]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[SIMONE ANDRE VIEIRA - CPF: 029.841.661-16 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), GETULIO GEDIEL DOS SANTOS - CPF: 012.639.911-57 (APELANTE), GETULIO GEDIEL DOS SANTOS - CPF: 012.639.911-57 (ADVOGADO), SIMONE ANDRE VIEIRA - CPF: 029.841.661-16 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), RICARDO DE OLIVEIRA PENTEADO - CPF: 737.892.241-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: GETULIO GEDIEL DOS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – DIREITO PENAL – CONDENAÇÃO NAS SANÇÕES DO
ART. 150, § 1º C/C ART. 61, II, “F”, AMBOS DO CÓDIGO PENAL (INVASÃO DE DOMICÍLIO DURANTE O REPOUSO NOTURNO) E ART. 21 DO DECRETO-LEI N. 3.688/41 C/C ART. 61, II, “F”, DO CÓDIGO PENAL (VIAS DE FATO) – PRELIMINAR DE NULIDADE – ACUSADO INTIMADO PESSOALMENTE NO DIA DA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO –
REVELIA – ALEGADO CERCEAMENTO DE DEFESA – POSSIBILIDADE – INOBSERVÂNCIA DE ANTECEDÊNCIA RAZOÁVEL NA INTIMAÇÃO DO RÉU PARA COMPARECER EM JUÍZO –
PRELIMINAR ACOLHIDA
– APLICAÇÃO POR ANALOGIA DO ART. 218. § 2º DO CPC/2015 AOS PROCEDIMENTOS CRIMINAIS – RESPEITO AO PRAZO MÍNIMO DE 48 HORAS DE ANTECEDÊNCIA PARA INTIMAÇÃO DA PARTE PARA COMPARECIMENTO EM JUÍZO – DECLARADA NULIDADE DO FEITO A PARTIR DA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO –
RECURSO PROVIDO
– EM DISSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Considerando que o Código de Processo Penal nada dispõe a respeito do prazo mínimo de antecedência com o qual as partes devem ser intimadas para comparecer em juízo, impositiva a aplicação por analogia, com fulcro no art. 3º do CPP, da regra disposta no Código de Processo Civil, em seu art. 218, § 2º, onde delineia que as intimações somente obrigarão a comparecimento após decorrido 48 (quarenta e oito) horas de sua ciência, sendo efetivamente assegurado o exercício do contraditório e da ampla defesa, indispensáveis ao processo penal.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0004253-13.2017.8.11.0015

APELANTE: GETULIO GEDIEL DOS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de Apelação interposto pela defesa de
Getulio Gediel dos Santos
contra sentença prolatada pelo Juízo da Segunda Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT, que julgou parcialmente procedente a exordial acusatória e o condenou à pena de 07 (sete) meses de detenção, em razão da prática do delito de invasão de domicílio durante o repouso noturno (art. 150, § 1º c/c art. 61, II, “f”, ambos do CP) e à pena de 17 (dezessete) dias de prisão simples pela prática da infração penal de vias de fato (art. 21 do Decreto-Lei n. 3.688/41 c/c art. 61, II, “f”, do CP), em concurso material (art. 69 do CP), totalizando a pena definitiva de 07 (sete) meses de detenção e 17 (dezessete) dias de prisão simples, ambas a serem cumpridas em regime inicial aberto (id. 74117538).

Facultado a suspensão condicional da pena, mediante o cumprimento das condições previstas no art. 78 do Código Penal, a serem especificadas pelo Juízo da Execução Penal.

Colhe-se da denúncia que no dia 25.10.2016, por volta das 00h05min, na residência localizada na Rua dos Guapuruvus, n. 1285, Bairro Jardim das Violetas, na cidade e Comarca de Sinop/MT, o apelante, Getúlio Gediel dos Santos, durante o período noturno, teria entrado e permanecido, contra a vontade expressa de quem de direito, em casa alheia, pertencente à sua ex-namorada Simone André Vieira, pulando o muro e arrombando a porta da cozinha da residência.

Na sequência dos fatos narrados, o apelante teria ofendido a integridade corporal de sua ex-namorada, desferindo-lhe tapas e um soco em seu rosto, causando-lhe lesões corporais.

O apelado foi denunciado como incurso no art. 150, § 1º, e art. 129, § 9º c/c art. 61, II, “f”, ambos do Código Penal, c/c art. 5º, I e III, da Lei n. 11.340/06, em concurso material de crimes (id. 74117502).

A denúncia foi recebida em 11.10.2017 (id.74117509).

Citado pessoalmente em 14.11.2017 (id.74117511) apresentou resposta à acusação em 18.12.2017 (id.74117514) assistido pela defensoria pública.

A audiência de instrução e julgamento foi realizada em 12.09.2019, oportunidade em que foi de decretada a revelia do apelante, nos termos do art. 367 do CPP (id. 74117527 e id.74117535). Foram inquiridas a vítima Simone André Vieira e as testemunhas de acusação PM Maycon Zocal Alves e PM Rangel Pablo de Alencar Lima (relatório de mídia audiovisual id. 74117953).

Em alegações finais orais, o Ministério Público pugnou pela procedência parcial da ação penal, com a condenação do acusado em relação ao delito descrito no art. 150, § 1º do CP e a desclassificação do delito de lesão corporal para a contravenção penal de vias de fato, prevista no art. 21 do Decreto-Lei n. 3.688/41 (relatório de mídia audiovisual id. 74117953).

Por sua vez, a defesa, em memorias finais, requereu a anulação parcial dos atos processuais a partir da audiência de instrução realizada em 12.09.2019, tendo em vista que o acusado foi intimado apenas no dia da audiência, nos termos do art. 218, § 2º do Código de Processo Civil e art. 3º do Código de Processo Penal. (id. 74117528).

Na sentença, em 27.08.2020, a Juíza de Direito, Dra. Débora Roberta Pain Caldas rejeitou a preliminar de nulidade arguida pela defesa, considerando que o apelante foi intimado pessoalmente para participar da solenidade, porém não compareceu, tampouco justificou a sua ausência, bem como não houve qualquer pedido da defesa de redesignação do ato, razão pela qual se realizou a oitiva dos presentes, sendo-lhe decretada à revelia, nos termos do art. 367 do CPP (id. 74117536).

O apelante foi assistido pela Defensoria Pública durante toda a audiência de instrução, sendo assegurado a ele o direito à ampla defesa.

A magistrada, em relação à imputação do delito de lesão corporal, desclassificou a prática delitiva para a conduta de contravenção penal de vias de fato (art. 21 do Decreto-Lei 3.88/41 c/c art. 61, II, “f” do CP), consignou que as provas encartadas aos autos e as judicializadas foram insatisfatórias para comprovar o delito de lesão corporal, não havendo laudo de exame de corpo de delito, decidiu que
“(...) É a hipótese dos autos, nos quis não foi judicializada prova suficiente para a condenação por lesão corporal, porém, há elementos suficientes para a imposição da sanção penal pela contravenção de vias de fato (...)”
(id. 74117537).

Nas razões do recurso, em 01.10.2020, a defesa sustenta ser impositiva a anulação dos atos processuais desde a audiência de instrução, em razão do apelante só ter sido intimado no dia de realização da audiência de instrução e julgamento. Assim, requer o
“(...) acolhimento da preliminar para anular a intimação de fls. 52/53 e consequentemente o feito desde a audiência de instrução e julgamento de fls. 54/verso (...)”

(id.74117542, id. 74117543, id.74117544 e id.74117545).

Nas contrarrazões, em 25.11.2020, o Ministério Público requer o improvimento do presente recurso de apelação, para que seja mantida na integra a sentença monocrática condenatória proferida em face do apelante Getúlio Gediel dos Santos (id.74117549 e id.74117950).

O parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, da lavra do e. Procurador Dr. Roosevelt Pereira Cursine, opina pelo desprovimento do recurso defensivo, mantendo-se incólume a sentença condenatória (id.80462480
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: GETULIO GEDIEL DOS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Ab initio
, a defesa sustenta em sede preliminar a anulação dos atos processuais praticados desde a audiência de instrução e julgamento, em razão do apelante ter sido intimado apenas no dia da realização da solenidade, o que teria prejudicado sua defesa.

Embora o Código de Processo Penal não determine em seu texto legal o prazo mínimo de antecedência para intimação das partes para comparecer em juízo, o art. 5º, LV da Constituição Federal de 1988, garante ao acusado de infração penal o direito ao contraditório e a ampla defesa, sendo assegurado para tanto o tempo hábil e as facilidades necessárias para preparação de sua defesa técnica.

Da mesma forma, o
Pacto de San José da Costa Rica
(incorporado ao ordenamento jurídico pátrio pelo Decerto n. 678/1992), quando trata das garantias judicias em seu art. 8º, n. 1, dispõe sobre o direito fundamental ao tempo mínimo para preparo da defesa penal, e ainda o direito de defender-se pessoalmente ou de ser assistido por um defensor de sua escolha.

Assim, de nada adianta a existência de previsão legal de direito ao contraditório e a ampla defesa, se não for conferido ao profissional legalmente habilitado tempo mínimo e razoável de preparo e estudo do caso que será examinado na referida audiência de instrução e julgamento.

Neste prisma, considerando que o Código de Processo Penal nada dispõe a respeito, impositiva a aplicação por analogia, com fulcro no art. 3º do CPP, da regra disposta no Código de Processo Civil, em seu art. 218, § 2º, onde delineia que as intimações somente obrigarão a comparecimento após decorrido 48 (quarenta e oito) horas de sua ciência.

Nesse sentido:

“(...) A despeito do silêncio da Lei Processual Penal quanto ao prazo mínimo de antecedência com o qual as partes devem ser intimadas para comparecer em juízo, é certo que, para que sejam efetivamente assegurados o contraditório e a ampla defesa, é indispensável que a intimação do acusado para comparecer em audiência seja feita com antecedência razoável, mormente em se tratando de ato designado para formalização de proposta de suspensão condicional do processo.

Assim sendo, diante da ausência de norma processual penal a respeito, aplica-se aos procedimentos criminais o disposto no art. 218, § 2º, do CPC/15, segundo o qual "quando a lei ou o juiz não determinar prazo, as intimações somente obrigarão a comparecimento após decorridas 48 (quarenta e oito) horas", pois, a exigência de antecedência razoável para chamamento da parte a comparecer em juízo não constitui mera formalidade, mas, sim, conditio sine qua non para que haja efetiva possibilidade de exercício do contraditório processual. Precedentes. Preliminar de nulidade acolhida. Declarada a nulidade do feito a partir da audiência designada para formalização da proposta de suspensão condicional do processo. Prejudicada a análise das questões meritórias do apelo.

(TJ-MT - APL: 00027464020148110009329482018 MT, Relator: DES. GILBERTO GIRALDELLI, Data de Julgamento: 13/06/2018, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 20/06/2018)”

No caso em apreço, observa-se que o apelante foi intimado apenas no dia da audiência, ou seja, no dia
12.09.2019
, consoante se infere da Certidão do Oficial de Justiça (id.74117526).

Destarte, tratando-se de ato processual praticado sob a vigência do Código de Processo Civil de 2015, deveria ter sido observado o prazo mínimo de 48 horas de antecedência entre a intimação e a audiência, conforme art. 218, §2º, do CPC, para que fosse possibilitado ao acusado o efetivo exercício do contraditório e da ampla defesa, o que não ocorreu.

Portanto, configurada nulidade processual em razão de inobservância do prazo razoável ao exercício de preparo técnico necessária ao contraditório e a ampla defesa, deve ser reconhecida por este e. Tribunal anulando-se o processo a partir da audiência de instrução e julgamento realizada em 12 de setembro de 2020,
devendo ser renovados todos os atos processuais praticados desde então,
observando-se o disposto no art. 3º do CPP e art. 218, § 2º, do CPC/2015.

Ante o exposto, ACOLHO a preliminar arguida pela defesa e, em dissonância com o parecer ministerial,
DOU PROVIMENTO
ao recurso defensivo
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/08/2021